Tribunal: TJSP
Processo: 1016912-20.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Pretensão de reparação por danos morais decorrente de atribuição indevida de prática de delito, através de instauração de inquérito policial que, posteriormente, foi arquivado - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando abuso de direito, pois restou comprovada conduta ilícita da empresa ré ao lhe

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Pretensão de reparação por danos morais decorrente de atribuição indevida de prática de delito, através de instauração de inquérito policial que, posteriormente, foi arquivado - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando abuso de direito, pois restou comprovada conduta ilícita da empresa ré ao lhe imputar fato que sabia não se tratar de crime, mas apenas de questão contratual que deveria ser tratada na esfera cível – Descabimento – Mera imputação da prática de crime pela autora, sem comprovação de que a ré agiu dolosamente em seu prejuízo não é suficiente para ensejar responsabilização, pois não configura ato ilícito a tomada de providências para a apuração dos fatos, porquanto o ordenamento jurídico vigente concede a todo cidadão o direito de oferecimento de "notitia criminis" - Recurso desprovido.